Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA. ANÁLISE CONJUNTA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A melhor exegese do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 conclui que os fatores “natureza” e “quantidade” da substância ou produto devem ser avaliados em conjunto, atuando como circunstância judicial especial única.

2. Consoante entendimento firmado nesta Corte, “nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, a análise da quantidade e da natureza da droga, circunstância judicial especial do Art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que o fato de a quantidade da droga apreendida ser pequena, ainda que se trate de substância com alto poder viciante (crack), não autoriza, por si só, a majoração da pena-base acima do mínimo legal.” (Acórdão 1336525, 07157737420208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, PJe: 17/5/2021.)

3. Em que pese a natureza altamente nociva da droga (crack), a pequena quantidade apreendida obsta o aumento da pena-base com fundamento no art. 42 da LAD, sendo cabível o redimensionamento da pena.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE.